Tribunal: TJES
Processo: 5002038-82.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-82.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERALDO DO CARMO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002038-82.2023.8.08.0069

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

GERALDO DO CARMO DE SOUZA SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO QUE CONTINUARAM A SER DESCONTADAS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por
GERALDO DO CARMO DE SOUZA SILVA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, alega o requerente que é pensionista do INSS e visualizou a existência de empréstimo consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. Alega ainda que, ao comparecer à agência bancária de sua confiança, foi informado que os valores refere-se a um empréstimo bancário feito pelo banco réu no valor de R$1.560,00 (mil e quinhentos e sessenta reais) a serem pagos mensalmente o valor de R$27,60 em 84 (oitenta e quatro) meses. Devido a isso, requer a declaração de nulidade do referido contrato, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
concedo
TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que o Requerido cesse os descontos no benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato n. 200947326-0, concernentes às parcelas mensais de R$ 27,60, sob pena de fixação de multa diária ;
ACOLHO
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexistência de débito referente ao ID 29781035;
CONDENAR

o réu ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente;
CONDENAR
o réu ao pagamento
danos materiais
, em dobro, referente aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do demandante, com juros e correção monetária desde o prejuízo.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6634217, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo, bem como de incompetência do juizado especial, decadência e prescrição. No mérito, argumenta que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos no dia 25 de agosto de 2010 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com o nº originário 204750749 e o do refinanciamento nº 200947326. Assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado em indenização de dano moral, bem como a retirada da repetição do indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré alega que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Igualmente,
rejeita-se a prejudicial de decadência
, pois considerando que os descontos são sucessivos e continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo, até porque se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Quanto à alegação de regularidade dos descontos, nota-se que os descontos tratam sobre o refinanciamento de um contrato firmado em 2010 e que por falta de margem, teria sido realizado o contrato impugnado, como um refinanciamento. Contudo, no contrato originário trazido pelo recorrente (ID nº 6634205), haveria a liquidação no máximo até 2015, uma vez que este foi firmado em agosto de 2010, e parcelado em 60 prestações mensais.

Assim, para comprovar a regularidade do refinanciamento que originou o contrato impugnado nesta ação, deveria o recorrente comprovar que não houve o desconto das 60 parcelas mensais no benefício do autor, e ainda, que o consumidor tenha anuído com a forma de refinanciamento.

Além disso, não ficou demonstrado que houve uma tentativa de acordo sobre o refinanciamento com o consumidor.

Quanto ao dano moral, verifico que está configurado, diante de toda indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privado mensalmente de parte de sua renda, já escassa, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$4.000,00) mostra-se até modesto ao caso concreto, quando se observam os critérios de quantificação do dano.

Em relação ao pedido de retirar a repetição de indébito em dobro, entendo que não merece guarida, posto que a restituição em dobro do indébito, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)